Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-33.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800250-33.2019.8.14.0013

APELANTE: MARIA JOSE DE LIMA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800250-33.2019.8.14.0013

AGRAVANTES
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

AGRAVADA:
MARIA JOSE DE LIMA BARBOSA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II e Recovery do Brasil Consultoria S.A. contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para declarar a inexistência da relação jurídica com a autora, a inexigibilidade do débito imputado, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a existência e validade do contrato que embasou a negativação do nome da autora, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia deve ser apreciada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou constatada sua hipossuficiência.

Nos termos do art. 14 do CDC, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

É ônus da instituição financeira comprovar a validade do negócio jurídico e a regularidade da inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos, conforme entendimento pacificado pela Súmula 479 do STJ.

A ausência de juntada do contrato em sua integralidade, bem como de provas robustas da contratação e da cessão do crédito, inviabiliza o reconhecimento da legalidade da cobrança e da inscrição negativadora.

A simples alegação de compatibilidade da assinatura com documentos pessoais não supre a ausência de prova contratual idônea, sendo insuficiente para afastar o dever de indenizar pelo dano moral presumido decorrente da negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes exige prova inequívoca da contratação e da exigibilidade do débito.

A ausência de contrato válido e completo impede a cobrança do débito e caracteriza negativação indevida, ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0840331-96.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0803050-21.2020.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.08.2024.

RELATÓRIO

1 – RELATÓRIO:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., em face da decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível, que reformou a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e os recorrentes, bem como a inexigibilidade do débito imputado, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes.

Inconformados,
os agravantes alegam, com fulcro no art. 1.021 do CPC, a necessidade de reapreciação da matéria pelo colegiado, argumentando que a decisão monocrática contrariou provas documentais constantes nos autos, especialmente o contrato assinado, o termo de cessão e comprovantes de transferência bancária, que demonstrariam a regularidade da relação jurídica estabelecida com a parte autora.

Sustentam que a negativa da autora quanto à autenticidade da assinatura não é suficiente, por si só, para afastar a veracidade do negócio jurídico, sendo desnecessária a produção de prova pericial diante da compatibilidade da assinatura com os documentos pessoais apresentados.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, o provimento do agravo interno para que o recurso seja apreciado pelo órgão colegiado, com o consequente afastamento da condenação em danos morais e o julgamento de improcedência da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

2 – VOTO:

2.1 – Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

2.2 – Mérito:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da
validade de negócio jurídico que ensejou a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, cuja exigibilidade foi afastada por decisão monocrática, a qual também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A instituição financeira agravante sustenta que houve a juntada, nos autos, de documentos comprobatórios suficientes para evidenciar a validade da cessão de crédito e da contratação originária, mencionando, entre eles, termo de cessão, comprovante de transferência bancária e suposto contrato devidamente assinado.

Inicialmente, destaco
que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dessa forma, é devida a inversão do ônus probatório conforme preconiza a legislação consumerista. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ademais,
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são objetivamente responsáveis por falhas na prestação do serviço, independentemente de dolo ou culpa, sendo responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

Observa-se que o Agravante não conseguiu cumprir o dever de
comprovar a legalidade da inscrição.

E
m que pese a documentação carreada aos autos aponte para a existência de uma relação contratual entre a parte autora e a instituição originária, a ausência de juntada do contrato propriamente dito, em sua integralidade, impede a aferição da sua legitimidade e validade formal e material.

É entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores que, nas ações que envolvem negativação de débito, compete à instituição financeira o ônus de provar a existência, validade e regularidade do contrato que deu origem à cobrança questionada. Nesse sentido, a
Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso em apreço, a parte agravante limitou-se a afirmar a existência de contrato firmado e a compatibilidade de assinatura com documentos pessoais da parte recorrida, sem, no entanto, trazer aos autos o instrumento contratual com força probatória bastante para demonstrar a origem e a exigibilidade do débito.

Tal omissão, a meu ver, impede o reconhecimento da legalidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, uma vez que inexiste nos autos prova robusta da contratação e da regularidade da cessão de crédito. Nesse sentido, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS NÃO PACTUADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade dos débitos cobrados do autor já que inexistem nos autos quaisquer contratos que foram efetivamente assinados e a documentação do autor em nada se assemelha com a documentação apresentada pela ré, evidenciando, portanto, a fraude bancária.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ, de modo que ausente a comprovação da inexistência da falha na prestação do serviço, a ré deverá indenizar os danos causados à parte autora, presumindo-se que não houve celebração válida dos negócios jurídicos questionados na inicial.

3. A ausência de comprovação de que o autor solicitou os empréstimos questionados e efetivamente prestou o aval ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

4. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequada por estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a parte autora foi vinculada indevidamente à cinco diferentes contratos, tendo seu nome negativado por débitos que totalizaram mais de cinquenta mil reais e cuja resolução do problema foi negada pelo banco quando ela tentou pela via administrativa.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840331-96.2020.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
No caso concreto, a pretensão recursal diz respeito à reforma sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O fundamento utilizado no comando sentencial foi o êxito do apelado em demonstrar a origem do débito e ausência de qualquer vício do consentimento na contratação.

2.
Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

3.
A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

4.
Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5.
Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e reconhecer a inexistência do débito referente ao contrato nº 1611212318, bem como condenar a apelada em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803050-21.2020.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024)

Assim, a decisão monocrática que reconheceu a inexistência da relação jurídica e a consequente inexigibilidade do débito mostra-se acertada, inexistindo vício ou omissão que justifique sua reforma pelo colegiado.

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada, tendo em vista o entendimento desta 2ª Turma de Direito Privado.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 13/05/2025